Tribunal: TJDFT
Processo: 0705938-67.2022.8.07.0009
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0705938-67.2022.8.07.0009 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: NILZA DE PAULA CAVALERO, IZANIL DE PAULA CAVALERO, ROSELANE DE PAULA CAVALERO APELADO: DALCI MENDES MOURA D E C I S Ã O Trata-se de Apelação Cível interposta por Nilza de Paula Cavalero e outras em face da r. sentença (ID 74458193) que, nos autos da Ação de Conhecimento ajuizada por Dalci Mendes Moreira, julgou procedente o pedido inicial, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, I, do CPC/15. O pedido de gratuidade de justiça formulado pelas Apelantes foi indeferido, oportunidade em que se determinou o recolhimento do preparo no prazo de 5 (cinco) dias, a fim de evitar o não conhecimento do apelo, nos termos do art. 101, § 2o, do CPC/15 (ID 75202436). Contudo, o prazo legal decorreu sem que as Recorrentes cumprissem a determinação (IDs 75607658, 75608459 e 75608460). Assim, não preenchido o requisito de admissibilidade, no caso o recolhimento do preparo, inviável o conhecimento do recurso. Ante o exposto, com base no art. 932, III, do CPC/15, NÃO CONHEÇO da Apelação. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator